Tribunal: TJES
Processo: 5002083-21.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-21.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMANET COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: GUSTAVO SACCONI DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO) E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais, rescindiu contrato verbal de compra e venda de veículo, determinou sua restituição à parte autora e condenou o réu ao pagamento de danos materiais (multas e IPVA), rejeitando, contudo, o pedido de indenização pela desvalorização do bem e por danos morais. Os apelantes buscam a condenação do apelado ao pagamento de R$50.667,00 a título de desvalorização com base na Tabela FIPE, bem como R$20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida indenização por danos materiais decorrentes da desvalorização do veículo entre a entrega e a restituição do bem; (ii) verificar se a conduta do apelado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desvalorização do veículo pelo decurso do tempo e uso regular constitui depreciação natural, inerente à posse do bem, e não caracteriza, por si só, dano indenizável, especialmente quando a entrega da posse ocorreu com anuência do vendedor antes da quitação integral do preço.

4. A indenização por depreciação do bem só é cabível quando comprovada deterioração anormal ou uso indevido que ultrapasse a desvalorização ordinária, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A alegação de dano moral em razão do inadimplemento contratual, ainda que envolva frustração, não configura, por si só, violação a direito da personalidade, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desvalorização natural de veículo automotor, decorrente do tempo e uso regular, não configura dano indenizável quando a posse foi transmitida com anuência do vendedor antes da quitação do preço.

2. A indenização por desvalorização do bem somente é devida quando comprovada deterioração anormal ou uso indevido, o que não ocorreu no caso.

3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo demonstração de ofensa concreta e grave a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402 e 884; CPC, art. 489; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. 50049438620178130245, Rel. Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 03.07.2024; TJ-GO, Ap. Cív. 5712203-52.2022.8.09.0006, Rel. Des. Ricardo Silveira Dourado, j. 12.06.2024; TJ-SP, AC 1016430-90.2022.8.26.0405, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 27.06.2023; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMANET COMERCIO E SERVICOS LTDA, PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTANA e JOAO FLAVIO DE ALMEIDA
em face da sentença (ID 13353493) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Danos Morais e Materiais, acolheu parcialmente os pedidos para: i) rescindir o contrato verbal de compra e venda do veículo, determinando sua restituição à parte autora; ii) condenar a parte requerida ao pagamento de R$1.875,05 a título de danos materiais, referentes a multas e licenciamento/IPVA proporcionais, com juros moratórios a contar da citação pela Taxa Selic ; e iii) rejeitou os pedidos de condenação do requerido em danos materiais relativos à desvalorização do veículo com base na tabela FIPE e em danos morais.

A parte apelante, em suas razões recursais (ID 13353498), pugna pela reforma parcial da sentença, objetivando a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da desvalorização do veículo, no montante de R$50.667,00, calculada com base na Tabela FIPE, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

Pois bem. O cerne do inconformismo recursal reside no indeferimento dos pedidos de indenização por danos materiais referentes à desvalorização do veículo e de compensação por danos morais.

Indenização por Danos Materiais – Desvalorização do Veículo

Os apelantes buscam a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de R$ 50.667,00 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta e sete reais), valor este correspondente à diferença entre o preço do veículo apurado pela Tabela FIPE em julho de 2023 (data da celebração do contrato verbal e entrega do bem) e março de 2024 (data da efetiva reintegração de posse). Sustentam que tal desvalorização configura dano emergente, nos termos do art. 402 do Código Civil, e que a não condenação implicaria enriquecimento ilícito do apelado, conforme art. 884 do mesmo diploma.

A r. sentença de primeiro grau indeferiu o pleito sob o fundamento de que a desvalorização do veículo ocorreu de forma natural, pelo decurso do tempo e uso regular, e que os autores, ao consentirem com a transmissão da posse precária do bem antes da quitação integral do preço, assumiram o risco inerente a essa depreciação.

Com efeito, a tese recursal não merece prosperar.

É incontroverso nos autos que os apelantes entregaram voluntariamente a posse do veículo ao apelado no momento da celebração do contrato verbal, cientes de que o pagamento integral do preço se daria de forma parcelada e futura. A desvalorização de um veículo automotor pelo decurso do tempo e pelo seu uso é fenômeno natural e esperado no mercado, refletido, inclusive, pela Tabela FIPE, que serve como parâmetro de preços médios praticados.

No caso em apreço, o veículo foi restituído aos apelantes, e a sentença já contemplou a condenação do apelado ao pagamento dos débitos de licenciamento, IPVA e multas gerados durante o período em que esteve na posse do bem, o que representa um ressarcimento por prejuízos diretos e específicos decorrentes do uso e da responsabilidade inerente à posse.

A mera desvalorização de mercado do veículo, ocorrida entre a data da tradição e a data da restituição, não configura, automaticamente, um dano emergente indenizável a ser suportado pelo comprador inadimplente, quando o vendedor anuiu com a entrega antecipada do bem. Ao optar por ceder a posse antes da integralização do pagamento, o vendedor assume, em certa medida, os riscos ordinários atinentes à depreciação natural do bem pelo tempo e uso regular, caso o contrato venha a ser desfeito e o bem restituído.

Não se vislumbra, no específico ponto da desvalorização de mercado, um enriquecimento ilícito do apelado que justifique a indenização pleiteada. O apelado utilizou o bem e, por isso, já foi condenado a arcar com os encargos e multas do período. A desvalorização de mercado ocorreria independentemente da pessoa que estivesse na posse do veículo, sendo uma contingência associada à propriedade de bens dessa natureza. A situação seria distinta se comprovada uma deterioração anormal do veículo por culpa do apelado, para além do uso regular e da depreciação natural, o que, embora o auto de busca e apreensão mencione avarias, não foi o foco do pedido de indenização por desvalorização, que se baseou estritamente na diferença de valores da Tabela FIPE.

O precedente invocado pelos apelantes, embora mencione a Tabela FIPE, trata da razoabilidade do valor global fixado a título de danos materiais, que poderia englobar o uso e a deterioração, não estabelecendo uma regra automática de indenização pela diferença da FIPE em todos os casos de rescisão com devolução do bem.

Neste ponto, destaco que a possibilidade de indenizar a desvalorização do veículo se dá a partir do abatimento do valor da quantia a ser restituída ao adquirente, o que não se verifica na espécie. Senão, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONTRATO VERBAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - POSSIBILIDADE - DEDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO BEM - STATUS QUO ANTE - NECESSIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. - É sabido ser decorrência lógica da rescisão contratual o retorno das partes ao estado anterior, o que implica na restituição ao autor, ora apelado, dos valores pagos, decotados os valores referentes às parcelas não pagas do financiamento -
Para o retorno das partes ao status quo ante, deve ser abatido,
da quantia a ser restituída ao autor
, o valor referente à desvalorização do veículo durante o período em que o bem foi por ele usufruído, sob pena de também enriquecer sem causa o autor, que utilizou-se do veículo, em prejuízo da requerida, que teve o veículo restituído, mas com os desgaste do tempo decorrido
- Provimento parcial do recurso. (TJ-MG - Apelação Cível: 50049438620178130245 1.0000 .24.154821-3/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

Por conseguinte, considerando que no caso dos autos não há registro de que tenha havido restituição dos valores pagos pelo adquirente, deve ser mantida a sentença que afastou a possibilidade de compensação pela desvalorização do negócio, inclusive levando em conta tratar-se de risco inerente ao contrato e, ainda, a ausência de comprovação de desgaste acima do natural.

Até porque, “[...]
Relativamente à desvalorização do veículo, o mesmo seria devido caso o autor comprovasse desgaste acima do natural, o que não ocorreu
.
[...]” (TJ-GO 5712203-52.2022.8.09 .0006, Relator.: RICARDO SILVEIRA DOURADO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2024)

Em suma, correta a sentença ao indeferir o pedido de indenização pela desvalorização do veículo apurada pela Tabela FIPE, uma vez que tal depreciação, no contexto dos autos, insere-se no âmbito dos riscos assumidos pelos vendedores ao entregarem o bem antes da quitação e não representa um dano extraordinário diretamente imputável ao inadimplemento do apelado, para além das consequências já impostas na sentença.

Indenização por Danos Morais

Os apelantes pleiteiam, ainda, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, argumentando que a conduta do réu – consistente no inadimplemento de bem de alto valor, na insistência em reter o objeto, na postura esquiva e no desrespeito à relação de amizade – ultrapassou o mero aborrecimento e perturbou profundamente seu equilíbrio psíquico e emocional.

A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que o caso se amolda ao entendimento consolidado de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável.

Em que pese a argumentação dos apelantes e o inegável transtorno causado pelo inadimplemento contratual e pela necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para reaver o bem e obter a compensação por parte dos prejuízos materiais, entendo que a sentença não merece reforma neste ponto.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual se alinha o julgado recorrido, o inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade; a inexecução contratual gera frustração na parte contratante, mas nem toda frustração configura dano moral. A esse respeito:

[...]
Com efeito, a situação enfrentada pela autora trata-se de mero inadimplemento contratual, insuscetível de configurar dano moral, salvo quando a parte comprovar ofensa a sua dignidade
, o que não restou provado nos autos. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00019308420218260562 SP 0001930-84 .2021.8.26.0562, Relator.: Alexandre das Neves, Data de Julgamento: 18/02/2022, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral. O STJ admite tal indenização apenas em situações excepcionais, onde o inadimplemento atinge a dignidade da parte de forma relevante.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50186135820238130480, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

[...]
Dano moral. Mero inadimplemento contratual. Ausência de afronta a direitos da personalidade. Danos morais afastados
. Sentença reformada . Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10164309020228260405 Osasco, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 27/06/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

No caso dos autos, embora se reconheça o desgaste emocional e a quebra de confiança decorrentes da conduta do apelado, especialmente considerando a prévia relação de amizade, os fatos narrados, ainda que reprováveis sob o ponto de vista ético e social, não demonstram, de forma inequívoca, uma lesão a direitos da personalidade dos apelantes que extrapole os dissabores inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais malsucedidas.

Nessa perspectiva, não foram produzidas provas específicas de consequências mais graves que o aborrecimento e a frustração, como um abalo de crédito, a exposição a situação vexatória pública ou um dano psíquico diagnosticado. A necessidade de buscar a tutela jurisdicional para a resolução do conflito, embora indesejável, é um mecanismo previsto no ordenamento jurídico e, por si só, não configura dano moral.

Assim, na esteira do entendimento do juízo
a quo
e da jurisprudência pátria, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável, mantendo-se a improcedência do pedido neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que: i) rescindiu o contrato verbal de compra e venda do veículo, determinando sua restituição; ii) condenou a parte requerida ao pagamento de R$1.875,05 a título de danos materiais, referentes a multas e licenciamento/IPVA; e iii) rejeitou os pedidos de condenação do requerido em danos materiais relativos à desvalorização do veículo com base na tabela FIPE e em danos morais.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 14:00:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57228809062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.